Tribunal: STF
Processo: RE 394441
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS". ATUALIZAÇÃO DE VALORES. 
   ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
   GRANDE DO NORTE, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
1. Entendimento contrário do 
   adotado pela Instância Judicante de origem exigiria o reexame da 
   legislação ordinária aplicada (Lei Complementar estadual 129/95 e 
   Decreto estadual 12.495/95), providência vedada neste momento 
   processual.
2. Agravo regimental desprovido.